Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000714-62.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CLARO S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Claro S.A. contra a decisão que, em ação anulatória com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “embora constitua Dívida Ativa da Fazenda Pública, o presente caso não trata, definitivamente, de crédito de natureza tributária, motivo pelo qual não restam dúvidas quanto a inaplicabilidade do Código de Tributário Nacional, mencionado na referida decisão”, de modo que o oferecimento do “Seguro Garantia equivale ao depósito, conforme previsão expressa do art. 835, §2o do CPC/15”.
Assevera que, “segundo o art. 9o, II da Lei de Execução Fiscal, a garantia do débito mediante seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora, não havendo dúvidas quanto a possibilidade de deferimento da tutela cautelar antecedente neste caso”. Assim, “se o próprio legislador processual previu que se equipara a dinheiro o seguro garantia ou a fiança bancária, desde que atendidos os requisitos exigidos em legislação específica, não há justificativa para indeferimento da suspensão da exigibilidade do débito”.
Afiança que, “o seguro garantia ofertado é idôneo, o valor garantido está condizente com o débito discutido e com as exigências da Resolução no 76/CPPGE/2016, sendo suficiente para a suspensão da exigibilidade do débito”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito não tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] O presente caso embora envolva crédito em sua origem não-tributário, elementar que a multa administrativa integra a Dívida Ativa, pois é executada sob o procedimento dos créditos tributários, nos moldes da Lei de Execução Fiscal.
Trata-se de matéria não pacificada na jurisprudência, tendo os Tribunais Pátrios pequenas divergências de entendimentos. Entendo viável a analogia para aplicar aos créditos não-tributários as regras previstas no CTN para fins de suspensão dos respectivos créditos.
Não desconheço que a Lei no 13.043/2014 ao dar nova redação para o art. 9o da Lei no 6.830/80 equiparou o seguro garantia à fiança bancária para fins de garantia no crédito tributário executado.
No entanto, nos termos do art. 151, II do CTN, somente o depósito integral do crédito tributário tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ou neste caso, crédito administrativo.
[...]
O entendimento do e. TJMT amolda-se à Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Na forma como pleiteado, não há como albergar o pedido para suspender a exigibilidade da multa aplicada.
Todavia, embora inadequado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Seguro Garantia é meio hábil para permitir a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual, bem como, para determinar que se abstenha da inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes.
[...]
Nestas condições, com base no que dispõe o art. 151, II do CTN e a Súmula 112 do STJ, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino ao requerido abster-se de incluir o nome da requerente em cadastros de inadimplentes, bem como, se abster de negar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa - CPEN (art. 206 do CTN), em relação ao processo administrativo no 0413-003.282-7, objeto da presente demanda judicial. [...]. (Id. 28074443, fls. 11/13)
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Pois bem.
No seguro garantia, apólice no 05436.2019.0002.0775.0494504.000000, registrada na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, emitida por Junto Seguros S.A, empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 17 de dezembro de 2019, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 289.010,51: duzentos e oitenta e nove mil e dez reais e cinquenta e um centavos (Id’s. 31811492, fls. 10; 31811493, fls. 1/4; 31811494, fls. 1/7; e 31811495, fls. 1/6).
Dessa forma, presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, e ainda, acrescido de trinta por cento, defiro a antecipação de tutela, a pretensão recursal para suspender a exigibilidade do crédito não tributário em relação ao processo administrativo no 0413-003.282-7.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator